Tribunal: STF
Processo: RE 1480432
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI 10.865, DE 2004. ALÍQUOTAS. 



    1. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na Lei nº 10.865, de 2004, no que estabelece para o PIS-importação e a COFINS-importação alíquotas maiores do que aquelas previstas na legislação de regência (Leis nºs 9.718, de 1998; 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003) para a contribuição ao PIS e a COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento. 



    2. Não tem o contribuinte o direito de calcular o PIS-importação e a COFINS-importação aplicando as mesmas alíquotas previstas para a apuração do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento.” (e-doc. 128).



    2. Nas razões do presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega ofensa aos arts. 5º, caput, e 150, inc. II, da Constituição da República, porque a previsão de alíquotas distintas para importação das contribuições do PIS e da Cofins viola a igualdade e isonomia tributárias. Argumenta, ainda, sobre a comparação das exações, inclusive, à luz dos tratados internacionais firmados pelo Brasil com vistas à uniformização dos tributos (e-doc. 158).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 158, p. 2), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, sob o mero argumento de que a matéria “extrapola o interesse particular das partes envolvidas”, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Não fosse o suficiente, é certo que ambas as Turmas desta Suprema Corte chancelaram o entendimento de que a matéria não atinge a estatura constitucional. Logo, caso existente a ofensa ao princípio da isonomia tributária, essa seria meramente reflexa. Cabe destacar:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuições Sociais - PIS/COFINS-Importação. 4. Alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão de haver tratamento mais oneroso à mercadoria importada em relação ao similar nacional. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição federal. 6. Remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1.033 do CPC. 7. Parcial provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.462.374-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 19/04/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PETIÇÃO ENVIADA POR FAC-SÍMILE INCOMPLETA. IRREGULARIDADE FORMAL. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO AGRAVO NESTE CAPÍTULO. APELO EXTREMO INTERPOSTO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS PROVENIENTES DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT. SIMILAR NACIONAL. ISONOMIA NA TRIBUTAÇÃO. CONSTATAÇÃO A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. ARGUMENTOS DO AGRAVO NÃO ACOLHIDOS NESTE CAPÍTULO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 951.151-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/02/2017, p. 13/03/2017).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    8.Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator